Tribunal: STF
Processo: HC 218884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.8.2022, por Paulo Rubem Medeiros Coelho, advogado, em benefício de Ozéias Leôncio Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual, em 28.4.2021, não conhecida a Revisão Criminal n. 7000753-44.2020.7.00.0000.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), por quinze vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.



    3. Interposta apelação no Superior Tribunal Militar, foi negado provimento ao recurso:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE DE ARMAS E DA LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE, CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. 



    As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta. 



    O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida. 



    No caso concreto, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos prestados em Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar, diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses na empreitada criminosa. 



    Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal. 



    A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando utilizado como instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade ideológica foi meio para realização da corrupção no caso concreto. 



    Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença hostilizada. 



    Recursos não providos. Decisões por unanimidade”.



    4. A defesa ajuizou revisão criminal no Superior Tribunal Militar, que não conheceu da ação:



    “REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 



    O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma ‘terceira instância’ de julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros judiciários. 



    O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM (quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos, seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 



    Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor. 



    Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime”.



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “os acusados Cel R1 Francisco José Madeiro Monteiro e o Cel R1 Odilson Riquelme na fase do art. 427 juntaram aos autos os documentos que atestam a utilização dos recursos doados pela SEQUIPE em prol do Hospital Militar de Área do Recife, documentos que não foram impugnados pelo Ministério Público Militar, restando esclarecido que nenhum dos acusados se locupletou das doações destinadas ao HMAR, independentemente do meio atabalhoado que adotaram para aplicar os recursos, que consistia na troca de cheques para utilização das importâncias doadas”.



    Sustenta que “o Cel. R1 Francisco Madeiro juntou diversos documentos comprovando despesas no valor de R$ 94.418,00, sendo reconhecido pelo STM (no acórdão que julgou a apelação) que o montante foi destinado ao HMAR”.



    Afirma que “os comprovantes juntados aos autos pelo acusado Cel. R1 Odilson Riquelme, num total de 129 laudas, que somam mais de R$ 132.000,00 (centro e trinta e dois mil reais), não tiveram o mesmo tratamento. Os referidos documentos constam na sentença apenas no relatório, sem qualquer análise de mérito”.



    Enfatiza que “não houve impugnação aos documentos apresentados pelo réu Cel. R1 Odilson Riquelme, como também não houve a respectiva apreciação de mérito, havendo Falha grave na prestação jurisdicional, um claro exemplo de usurpação do devido processo legal, já que se negou o direito à prova, e mesmo após inúmeros pedidos o Superior Tribunal Militar continua sem reconhecer um crasso erro in judicando”.



    Aponta que, “não bastasse deixar de reconhecer o erro, que foi o de não ser feita a devida análise meritória dos documentos trazidos aos autos pelo acusado Cel. R1 Odilson Riquelme, o Superior Tribunal Militar cravou que a apreciação de tais provas seria desimportante”.



    Argumenta que “a tese sustentada para manter a condenação do paciente não tem sustentação jurídica pois, se consideradas válidas as premissas, chega-se a conclusão que os réus recebiam propina para beneficiar a própria Administração Militar, que é o que se pretende proteger quando previstos os artigos 308 e 309 do Código Penal Militar’.



    Salienta que “o STM reconheceu a destinação lícita de parte dos valores apontados como propina, ao passo que se negou a analisar um outro tanto de documentos semelhantes, concluindo por fim que mesmo que tivessem sido apreciados não haveria mudança no decreto condenatório, simplesmente porque a empresa teria se mantido como aquela que mais recebia guias médicas, ou seja, mesmo que os acusados tivessem praticado um ato que objetivou beneficiar a Administração Militar, os fatos estariam perfeitamente subsumidos aos tipos penais já referidos”.



    Assevera que o paciente e os corréus teriam sido condenados “por supostamente beneficiar uma empresa para que, com a contrapartida, pudessem melhorar as instalações e os serviços oferecidos aos usuários do Hospital Militar de Área do Recife. Tem-se assim que a Administração Militar seria ao mesmo tempo a vítima e a beneficiária do suposto ilícito”.



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, após prestadas informações pela autoridade coatora e manifestação do Ministério Púbico, requer que seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor do paciente OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, declarando-se nula sentença de primeiro grau por infração aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e paridade de armas, sendo determinado que o juízo de origem aprecie todo o conjunto probatório, em especial as provas documentais colacionadas aos autos pelo réu Odilson Riquele, proferira nova decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), por participar de esquema de corrupção envolvendo o Hospital Militar de Área do Recife – HMAR.



    Consta que, durante a gestão de Monteiro como Diretor do Hospital, entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, o corréu Francisco José Madeiro teria recebido vantagem indevida do corréu Eriberto de Queiroz Marques, trinta e uma vezes, totalizando o valor de R$ 243.509,02.



    O recebimento dos valores teria sido intermediado pelos corréus Coronel Odilson Riquelme e Tenente Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho e pelo paciente Ozéias Leôncio Ferreira, que teriam recebido as quantias de R$ 132.106,86, R$ 15.086,00 e R$ 93.013,99, respectivamente.



    A vantagem teria sido paga para garantir que a empresa Serviço de Quimioterapia de Pernambuco Ltda. – SEQUIPE obtivesse preferência nos encaminhamentos do Fundo de Saúde do Exército – FUSEx relativos aos procedimentos de oncologia do Hospital, o que teria acarretado ganho à empresa no montante de R$ 3.740.696,52 entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que as defesas dos corréus Francisco José Madeiro Monteiro e Odilson Riquelme teriam apresentado documentos que comprovariam que os valores por eles recebidos teriam sido empregados nas atividades do Hospital Militar de Área do Recife.



    Sustenta, entretanto, que os documentos apresentados por Odilson Riquelme não teriam sido apreciados na sentença condenatória ou no acórdão pelo qual negado provimento às apelações defensivas.



    9. No acórdão questionado na presente impetração, o Superior Tribunal Militar não conheceu da Revisão Criminal n. 7000753-44.2020.7.00.0000, concluindo que o paciente tinha fundamentado o pedido em documentos que constavam da ação penal, antes devidamente examinados na sentença condenatória e no acórdão confirmatório da condenação:



    “Na espécie, o requerente fundamentou seu pleito em provas produzidas por corréus já constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do pretendido pelo autor. 



    Inicialmente, cabe ressaltar a inexistência de condenação fundamentada em prova inidônea, tampouco, não apoiada em nenhuma outra produzida no curso processual, de sorte a descaracterizar eventual sentença condenatória contrária à evidência do processo. Ao revés, a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau demonstrou ser suficientemente fundamentada e embasada em diversos elementos probatórios, a exemplo da prova documental e da parcial confissão judicial do agente. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do decisum prolatado na Ação Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007, pertinentes à visualização do embasamento condenatório de OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA com lastro em conjunto probatório absolutamente idôneo:



    A citada denúncia aponta em detalhes que 05 (cinco) termos de doações ideologicamente falsos tiveram vinculação direta com os cheques emitidos por ERIBERTO, compatíveis com o retorno de 10% do valor das ordens de pagamentos do HMAR à SEQUIPE. 



    Contudo, tal alegação do MPM somente é comprovada em 02 (dois) termos de doação, por meio de um cruzamento dos cheques e termos assinados pelo réu ERIBERTO, com as ordens bancárias feitas pelo HMAR em favor da SEQUIPE e os depósitos dos cheques feitos na conta corrente do réu OZEIAS LEÔNCIO FERREIRA. 



    (...) 



    A defesa do réu FRANCISCO MADEIRO indagou qual seria a razão pela qual os acusados iriam adquirir bens e serviços e não ficar com todo o dinheiro? 



    A resposta: dar aparente legalidade perante os demais militares da unidade, fortalecendo a pessoa do diretor e permitindo que o esquema tivesse continuidade sob vista de todos, que pensavam que todo o dinheiro do caixa 2 era revertido para o bem da unidade, o que não deixaria de ser ilegal. 



    (...) 



    Os 09 (nove) cheques relativos aos termos de doação (...) foram depositados na conta corrente do corréu OZEIAS LEÔNCIO e não do HMAR, situação que já denota uma forma usada por MADEIRO para dissimular o uso dos recursos em proveito próprio, contando com a participação de OZEIAS, escriturário do posto do Banco do Brasil localizado dentro do HMAR.



    O uso da conta corrente de OZEIAS é confessado por MADEIRO (...) quando o Sr Roberto executava serviços no HMAR, o declarante ia até o Banco do Brasil do HMAR e mandava o Sr. Ozéias sacar dinheiro da conta deste para fazer o pagamento do Sr Roberto (...) e confirmado pelo próprio OZEIAS (...) que nunca viu maldade em atender o pedido do Cel Madeiro e depositou os cheques na sua conta (...), sob alegação genérica de facilitar os pagamentos do dia-a-dia do HMAR, mas se essa fosse a ideia, porque o MADEIRO não usou sua própria conta pessoal e não a de um terceiro (OZEIAS), o qual disse em Juízo ‘que nunca levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel Madeiro.’



    (...) 



    Passando ao réu OZÉIAS LEONCIO, ficou comprovado com base em cruzamento dos cheques de ERIBERTO, termos de doação e ordens bancárias de pagamento e demais cheques depositados em sua conta, no período de 18 JUN 2010 a 15 FEV 11, que o réu recebeu em 15 (quinze) diferentes oportunidades, em sua conta corrente, a importância de R$ 93.013,99, conforme tabela abaixo:



    (...) 



    Registre-se que o acusado OZEIAS recebeu ainda em sua conta corrente o seguinte cheque do corréu ERIBERTO, em 12 de julho de 2010, na conta poupança U0 10017032-3, do Banco do Brasil S.A., agência 1814-7, a quantia de R$ 4.838,33, Cheque nº 492966, da conta da SEQUIPE no Banco do Brasil, assinado pelo acusado ERIBERTO (fls. 2.285 e fls. 2.293, vol. 12, apartado 01). 



    Apesar de não haver a compatibilidade deste cheque com percentagem de 10% das ordens de pagamento do HMAR para a SEQUIPE, fica evidente que o depósito foi realizado dentro do contexto delitivo, beneficiando tanto OZEIAS quanto MADEIRO. 



    A Defensoria Pública da União, da mesma forma que na defesa de RIQUELME, alegou que seu defendido não teve qualquer vantagem patrimonial, argumentando que OZEIAS acompanhava a movimentação dos cheques depositados por MADEIRO, através de tabelas por ele mesmo produzidas 
(fls. 553/577). 



    Essas tabelas apenas reforçam a quebra de sigilo bancário, servindo para mera confrontação. Neste crime transeunte (que deixam rastros), a perícia, no caso em questão contábil, 
utilizou-se preferencialmente dos extratos bancários, por serem uma base isenta. As tabelas apresentadas nada favorecem o acusado, por ser simples confirmação dos extratos. Observa-se que a compensação dos cheques são seguidas de saques que não correspondem a totalidade, indicando que parte do dinheiro ficava para o réu OZEIAS. 



    (...) 



    Assim, a vantagem indevida auferida pelo réu ERIBERTO foi a manutenção da SEQUIPE como a empresa líder no número de guias expedidas pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), haja vista ser público e notório na caserna o fato de que os pacientes ligados ao FUSEX são direcionados ao prestador de serviço médico pelo Fundo, que em Recife está totalmente vinculado ao HMAR, sob a direção do réu MADEIRO no período em questão, haja vista os pagamentos terem mantido a mesma sequência, conforme se pode observar na tabela de cheques de fls. 1592A/1593A e 3989A/4008A: 



    (...) 



    Por todo o exposto, os elementos do tipo básicos da corrupção ativa e passiva ficam preenchidos, pois o réu Cel R1 FRANCISO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, durante sua gestão como Diretor do HMAR, no período de JAN 08 a FEV 11, recebeu indevidamente por 31 vezes, do corréu ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES a importância de R$ 243.509,02, em valores não atualizados, em conluio, sob coordenação do primeiro e por intermédio dos também acusados Cel RI ODILSON RIQUELME (13 vezes – no período de JAN 08 a FEV 11), 1º Ten RJ GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO (03 vezes – no período de 07 ABR 10 a 11 MAL 10) e OZÉIAS LEONCIO FERREIRA (15 vezes – no período de 18 JUN 2010 a 15 FEV 11), os quais receberam os valores de R$ 132.106,86; R$ 15.086,00 e R$ 93.013,99, a fim de que a SEQUIPE ficasse na liderança dos encaminhamentos do FUSEX, quanto aos procedimentos de oncologia do HMAR, auferindo um ganho não atualizado, no período de JAN 08 a FEV 11, de R$ 3.740.696,52. (Grifos nossos.)



    Igualmente, cito trechos da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 julgada por esta Corte Superior, de Relatoria do Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO, aptas a demonstrar que o Acórdão confirmatório da condenação, em desfavor de OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, foi amparado por uma pluralidade de provas e devidamente fundamentado:



    Observa-se desses depoimentos que a empreitada criminosa era orquestrada pelo Acusado de duas formas: 



    1) Por intermédio de Termos de Doação fictícios, os quais registravam materiais que nunca ingressaram no patrimônio da Unidade Militar, porém, tiveram os seus valores depositados, por ordem do Réu, nas contas bancárias do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA. 



    Nessa condição, encontram-se os Termos de Doação nº 11/2010, no valor de R$ 20.779,00 (vinte mil e setecentos e setenta e nove reais); nº 12/2010, no valor de R$ 15.626,00 (quinze mil e seiscentos e vinte seis reais); e nº 01/2011, no valor de 16.289,00 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e nove reais). Acerca desse procedimento irregular, o Relatório de Auditoria, de 7 de outubro de 2013, elaborado por 2 (dois) Peritos da 7ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, registrou que ‘(...) ficou caracterizada a (...) ausência de documentos que comprovem a entrada no patrimônio do HMAR Recife dos materiais (...)’. 



    2) Compensação de cheques oriundos da SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco diretamente na conta bancária do Cel RRm Ex ODILSON RIQUELME, do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO e do Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, tudo por ordem do Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO. 



    (...) 



    Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, encaminhou em anexo ‘(...) a quantidade de procedimentos e o valor, por cada período anual (2008, 2009, 2010 e 2011) (...)’ pago pela Unidade Militar às empresas credenciadas que prestaram serviço quimioterápico a pacientes encaminhados pelo Fundo de Saúde do Exército, registrando que: 



    1) a empresa SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco atendeu 513 (quinhentas e treze) guias, percebendo o montante total de R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos);



    2) a empresa Real Hospital Português atendeu 319 (trezentas e dezenove) guias, recebendo o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos);



    3) a empresa Mais Multi Assistência Incorporada à Saúde atendeu 205 (duzentas e cinco) guias, auferindo a importância total de R$ 1.594.658,39 (um milhão e quinhentos e noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove centavos);



    4) a empresa Unionco Unidade de Cirurgia de Oncologia atendeu 130 (cento e trinta) guias, percebendo o valor total de R$ 444.299,93 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos);



    5) a empresa Neoh Memorial Núcleo Especializado em Oncologia e Hematologia atendeu 32 (trinta e duas) guias, recebendo o montante total de R$ 258.475,45 (duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).



    Percebe-se, pois, que SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco foi a empresa que obteve o maior valor repassado pela Administração Militar, R$ 3.740.696,52 (três milhões e setecentos e quarenta mil e seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), aproximadamente R$ 1.500.00,00 (um milhão e quinhentos mil reais) a mais que a segunda firma, a Real Hospital Português, que recebeu o valor total de R$ 2.138.095,10 (dois milhões e cento e trinta e oito mil e noventa e cinco reais e dez centavos).



    (...)



    Quanto à autoria, à época dos acontecimentos, o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA era ‘(...) escriturário do Posto do Banco do Brasil do HMAR (...)’, tratando-se, portanto, de funcionário civil que exercia as suas funções dentro da Unidade Militar.



    Nessa condição, conforme confessou em seu interrogatório colhido em Juízo, o Réu compensou cheques destinados à Unidade Militar diretamente em sua conta bancária pessoal, declarando:



    ‘(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua Conta-Corrente, por solicitação do Cel Madeiro. Que, salvo engano, de 2009 a 2011 o declarante prestou serviço no posto de atendimento do Banco do Brasil, localizado no HMAR (...) Que após a compensação dos cheques, o declarante sacava o montante solicitado pelo Cel Madeiro que geralmente não correspondia ao valor total do depósito (...) Que aceitou o depósito em sua conta corrente em confiança ao Cel Madeiro (...) Que o declarante também chegou a sacar importâncias solicitadas pelo Cel Madeiro, entregues diretamente ao próprio ex-diretor do hospital. Que o declarante fez uma planilha dos depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os saques. Que o Cel Madeiro também tinha o controle da movimentação dos créditos e dos saques relativos aos depósitos dos cheques da SEQUIPE (...) Que nunca levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel Madeiro (...)’.



    Os seguintes documentos constantes dos autos confirmam a confissão do Acusado, registrando os 15 (quinze) cheques emitidos pelo Civil ERIBERTO DE QUEIROZ MARQUES, destinados ao HMAR, que foram depositados na conta bancária pessoal do Réu:



    (...)



    Observa-se, pois, que o Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA participou ativamente da empreitada criminosa desenvolvida no âmbito do HMAR, incidindo à espécie o entendimento dos Pretórios no sentido de que: 



    ‘(...) é consabido que o sujeito ativo do crime de corrupção passiva é o funcionário público (...) porém, é certo que o particular que concorre para o cometimento da infração também deve ser responsabilizado, vez que aqui comunicam-se as condições pessoais elementares do tipo (...)’ (Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Apelação Criminal nº 35980314617, Relatora: Desembargadora Catharina Maria Novaes Barcellos, DJ: 28/03/2005). 



    Quanto à materialidade, os documentos anteriormente citados demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar diretamente na conta bancária pessoal do Acusado, confirmando a sua participação na empreitada criminosa. 



    Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou o benefício obtido pela empresa SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco em virtude da atuação do Acusado. 



    (...) 



    Quanto à culpabilidade, tratando-se de ‘(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)’ (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), é reprovável a conduta do Civil que participa de esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à Unidade Militar diretamente em sua conta bancária pessoal. Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa. 



    (...) 



    Extrai-se desses documentos acostados ao caderno processual que os montantes recebidos pelo Acusado em sua conta bancária pessoal correspondiam a, aproximadamente, 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo HMAR à SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco, justamente a empresa emitente dos cheques compensados na conta bancária do Réu. 



    Além disso, o Ofício nº 5-SAJ/HMAR, de 6 de fevereiro de 2017, subscrito pelo Cel Ex David Eber Pereira Pimentel, Subdiretor do Hospital Militar de Área de Recife, demonstrou o benefício obtido pela empresa SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco em virtude da empreitada criminosa apurada nestes autos. 



    (...) 



    A Defesa aduziu a ausência de vantagem ilícita percebida pelo Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA, uma vez que ‘(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)’ e que a importância constante da quebra de sigilo bancário do Acusado teria sido ‘(...) revertida em proveito da própria administração (...)’. 



    O argumento não merece acolhimento. 



    Considerando que o Ministério Público Militar comprovou a prática delituosa apurada nos presentes autos, caberia à Defesa demonstrar que ‘(...) o dinheiro movimentado na conta dos apelantes (...) sempre foi entendido (...) como doações da SEQUIPE para o HMAR (...)’, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Nesses termos, não se torna possível de atendimento a pretensão da Defesa, uma vez que segundo Eugênio Pacelli e Douglas Fischer: ‘(...) é ônus da defesa (...) desincumbir-se da prova do fato por ela alegado (...)’ (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. 2012. p. 311). 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: ‘(...) Cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu (...)’ (Habeas Corpus nº 70.742 /RJ, Relator: Ministro Carlos Velloso, DJ: 30/6/2000). 



    No mesmo sentido cito o seguinte precedente desta Corte Castrense: ‘(...) Prevalece em nosso ordenamento jurídico o principio de que o ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Inteligência do art. 296 do CPPM (...)’ (Apelação nº 34-69.2007.7.12.0012/AM, Relator: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos, DJe: 23/5/2012). 



    In casu, o Acusado recebeu em sua conta bancária pessoal valores pagos pela SEQUIPE – Serviço Quimioterápico de Pernambuco e que deveriam ter sido destinados ao HMAR, alegando, em sua defesa, que estava ‘(...) atendendo a um pedido de um Coronel condecorado e respeitadíssimo no meio militar (...)’.



    Ocorre que o Réu era funcionário civil, bancário atuante na Unidade Militar, razão pela qual não devia obediência hierárquica ao Corréu Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, e, para além, o recebimento de valores destinados à Unidade Militar em conta bancária pessoal revela-se flagrantemente ilegal. Era de se esperar, pelo menos, que o Acusado levasse tal situação ao conhecimento de seus superiores, ônus do qual não se desincumbiu, conforme se extrai do seguinte trecho de seu interrogatório colhido em Juízo: 



    ‘(...) que confirma que 15 cheques emitidos pela SEQUIPE foram depositados em sua Conta-Corrente (...) Que o declarante fez uma planilha dos depósitos realizados a pedido do Cel Madeiro, onde eram consignados os créditos e os saques (...) Que nunca levou ao conhecimento do gerente da agência ou de outro funcionário o acordo que fez com o Cel Madeiro (...)’. 



    Observa-se nesse trecho do interrogatório do Acusado prestado sob o crivo do contraditório que a sua conduta sequer se limitava ao recebimento indevido de valores, haja vista que atuava como verdadeiro operador do esquema criminoso, elaborando ‘(...) planilha dos depósitos realizados (...) onde eram consignados os créditos e os saques (...)’. Tudo isso às escondidas, sem levar o assunto aos seus superiores ou a algum colega de trabalho. Em consequência, evidenciado está o dolo característico descrito no art. 308 do CPM. 



    No vertente caso, o Réu participou da prática delituosa, atuando como operador do esquema ilícito desenvolvido no âmbito do HMAR, razão pela qual a qualidade de militar dos demais Corréus comunica-se ao Civil OZÉIAS LEÔNCIO FERREIRA (...). (Grifos nossos.)



    Veja-se, pois, pretender o requerente o mero rejulgamento de seu caso, com a prolação de decisão absolutória lastreada em prova produzida por corréu que lhe beneficiaria, desconsiderando, por outro lado, o restante do acervo probatório, no qual a Sentença e o Acórdão condenatórios valeram-se para a respectiva fundamentação, à luz do princípio do livre convencimento motivado.



    Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a Edição nº 63 da Jurisprudência em Tese, ‘1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva’, sendo que ‘13) O acolhimento da pretensão revisional, nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas’.



    Relembre-se, devido à relevância da coisa julgada de envergadura constitucional, considerar-se inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de decisões condenatórias, como se tratasse de mais um recurso previsto pela Lei Processual Penal. (…)



    Para além, cabe ressaltar que tanto a Sentença primeva quanto o A